Tribunal: STF
Processo: ARE 1505221
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO – DIREITO ADMINISTRATIVO - GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO À PRODUÇÃO INDIVIDUAL – AJUDA DE CUSTO - VALORES RETROATIVOS – RECEBIMENTO DAS DIFERENÇAS - MORA DA ADMINISTRAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, incisos X e XIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Calculada a ajuda de custo com base na remuneração percebida pelo ocupante do cargo de Gestor Fazendário, é possível concluir que a atualização da verba GEPI reflete também no valor da ajuda de custo prevista na Lei nº 22.257/2016. Retira-se, assim, da leitura dos dispositivos supratranscritos que o valor da GEPI deve ser



    reajustado em janeiro de cada ano, com base na variação positiva da arrecadação de impostos estaduais referente ao exercício anterior.



    No caso em apreço, conforme alegado nos autos, houve demora na publicação do referido índice e consequente atualização, sendo que, no caso dos anos de 2019 e 2020, se deram somente conforme Resolução Conjunta SEF/SEPLAG nº 5.411/2020, com efeitos retroativos a 01/01/2019 e 01/01/2020, mas com inclusão das diferenças na folha de pagamento apenas em novembro de 2020.



    Ressalto que o réu, em sua contestação, não apresentou justificativa para o atraso na publicação do benefício.



    Desse modo, resta evidenciada inércia por parte do Estado de Minas Gerais em repassar à parte autora a quantia que lhe era devida, a título de atualização monetária da Gratificação de Estímulo à Produção Individual – GEPI e da Ajuda de Custo. Deve, assim, ser mantida a condenação do ente-público aos valores retroativos.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente